Tribunal: TJDFT
Processo: 0728589-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. RETORNO PROCEDIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A conversão em execução prevista no Decreto-lei 911/69 não gera a possibilidade de retorno ao procedimento inicialmente ajuizado da ação de busca e apreensão, ainda que o bem tenha sido encontrado, por ausência de previsão legal.
2. Negou-se provimento ao recurso.